Tribunal: TJDFT
Processo: 0713278-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713278-98.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: OLIVEIRA ALVES VIEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 65062401) opostos pelo DISTRITO FEDERAL ao venerando Acórdão no 1920983 (ID 64359820), em que esta e. 6a Turma Cível negou provimento ao seu recurso, vedando a declinação de competência ou a determinação de inclusão da União no polo passivo. Em seus embargos de declaração, a parte embargante aponta suposta omissão e requer seja aplicada as teses fixadas no julgamento dos Temas de Repercussão Geral no 6 e 1.234/STF, sendo reformada a decisão para afastar o fornecimento do tratamento por não observar todos os requisitos estabelecidos nos referidos temas citados. Em que pesem os seus argumentos, observa-se que a r. sentença de ID 59896373 “julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, e concedo a tutela de evidência para determinar que o distrito federal forneça à parte autora o medicamento pirfenidona 267 mg, pelo prazo inicial de seis meses. A primeira dose do fármaco deverá ser fornecida no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de sequestro de valores suficientes para o custeio do serviço de saúde na rede particular”. (ID 59896373 - Pág. 5) Assentou, na ocasião, que “Deixo de submeter a presente sentença à remessa necessária, por força do comando do art. 496, § 4o, II do CPC”. Em ato contínuo, o Distrito Federal interpôs apelação em que apenas questionou a inclusão ou não da União no polo passivo da ação, de sorte que requereu “o provimento da presente apelação, para determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com consequente remessa dos autos à Justiça Federal”. (ID 59896386 - Pág. 10) Nesta instância recursal a matéria se limitou a análise da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário da União, inexistindo qualquer discussão a respeito do mérito atinente ao fornecimento do medicamento pirfenidona 267 mg, tendo em vista que o Distrito Federal não recorreu quanto a esse ponto. Nos presentes embargos de declaração, contudo, o recorrente pretende, em tese, debater questão que extrapola os limites da matéria efetivamente impugnada na apelação, inovando quanto a esse ponto, em suposta ofensa à exegese dos artigos 1.013 e 1.022 do CPC. A propósito: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. NULIDADE. AFASTADA. HERANÇA JACENTE. INEXISTÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO. NÚMERO DE PEDIDOS. ERRO DE FATO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão, obscuridade, erro material ou de fato da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado. 2. “O erro de fato pressupõe a demonstração de que a decisão admitiu fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.129.334/RS , Relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 8.10.2018). 3. No particular, não houve a demonstração de qualquer contradição, omissão, obscuridade, erro material ou de fato no julgado impugnado. (omissis) (Acórdão 1896239, 0727931-30.2021.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 05/08/2024.) Nesse quadro, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargante (Distrito Federal) para se manifestar a respeito da preliminar de não conhecimento do seu recurso, eventualmente a ser suscitada de ofício. Após manifestação do Distrito Federal, retornem os autos à d. Procuradoria de Justiça para eventual complemento do seu parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator